Tribunal: STF
Processo: AI 639401
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.  A PARTE AGRAVANTE NÃO
   INDICOU O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIENCIA NA
   FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. ACÓRDÃO DECIDIU COM BASE EM
   NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   A parte agravante não indicou o dispositivo constitucional
   violado o caracteriza deficiência na fundamentação (Súmula
   284/STF).
II - O acórdão recorrido decidiu a questão com base na
   legislação infraconstitucional ordinária em normas
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
III - Agravo regimental improvido.